Tribunal: TJDFT
Processo: 0024429-19.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. QUITAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em sede de cumprimento, julgou extinto o processo, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme o disposto no art. 111 do Código Civil, o silêncio apenas pode ser entendido como anuência nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias autorizarem e caso não seja necessária a expressa declaração de vontade da parte interessada.
3. A extinção do processo com fundamento no inciso II do artigo 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação. Assim, o silêncio do credor diante da provocação judicial para se manifestar acerca do cumprimento da obrigação alimentar não pode implicar em presunção de sua quitação, mormente quando se tratar de crédito de natureza alimentar.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.